Tribunal: TJDFT
Processo: 0719125-11.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SILÊNCIO DO CREDOR. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que, mediante presunção da satisfação da obrigação, ante o silêncio do credor, extinguiu a execução, com base no Art. 924, III, do CPC.
2. A extinção da execução em razão do adimplemento do acordo entabulado entre as partes só pode ocorrer quando a quitação restar comprovada nos autos, não sendo suficiente, para tanto, o mero silêncio processual do credor. Inteligência do Art. 111, do CC. 2.1. Não é proporcional a presunção da satisfação da obrigação, ainda que o magistrado tenha advertido o credor quanto às consequências advindas do silêncio, pois representa extinção da relação jurídica material entre as partes por mero desatendimento à intimação judicial, o que não se revela admissível.
3. Eventual conduta desidiosa do credor em relação às intimações judiciais, consubstanciada na ausência de manifestação sobre o cumprimento da obrigação exequenda, poderá ensejar a suspensão do processo (art. 921, CPC) ou a sua extinção com base na paralisação do feito ou no abandono da causa, mediante prévia intimação pessoal da parte (art. 485, inciso III e §1o, CPC), sempre sem presunção de quitação da dívida. 3.1. Precedente da Casa: “A extinção do processo com fundamento no inciso II do artigo 924 do CPC exige a satisfação integral da obrigação. Assim, o silêncio do autor diante da provocação judicial para apresentação de planilha atualizada do débito não pode implicar em presunção de sua quitação.” (07066122320198070018, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 23/6/2020).
4. Recurso provido.